Tribunal: TJSP
Processo: 2255666-07.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Arts. 3o-A, 3o-B e 3o- D , da Lei no 4.812 de 22 de setembro de 1998, que foram acrescidos pela Lei no 5.737, de 15 de dezembro de 2004, do Município de Mogi das Cruzes, que estende aos policiais civis a Gratificação Especial que trata a Lei no 3.854, de março de 1992 – Generalidade na concessão da gratificação - Inconstitucionalidade reconhecida -

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Arts. 3o-A, 3o-B e 3o- D , da Lei no 4.812 de 22 de setembro de 1998, que foram acrescidos pela Lei no 5.737, de 15 de dezembro de 2004, do Município de Mogi das Cruzes, que estende aos policiais civis a Gratificação Especial que trata a Lei no 3.854, de março de 1992 – Generalidade na concessão da gratificação - Inconstitucionalidade reconhecida - Violação aos artigos 111 e 128 da constituição estadual – Ação procedente.